Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-40.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007739-40.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALVES LTDA - CNPJ: 14.530.344/0001-17 (EMBARGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), EDUARDO DIOGENES ALVES - CPF: 903.001.901-82 (EMBARGADO), ANTONIA QUEIROZ ALVES - CPF: 792.951.931-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração da verba em grau recursal.

II. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto (i) à compatibilidade entre norma estadual e o Código de Processo Civil; (
ii
) à aplicação do princípio da causalidade; (
iii
) à incidência de entendimento sumulado; e (
iv
) à majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de
decidir:

3
. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4
. Não há omissão quanto à aplicação da norma estadual, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão e concluiu que a desistência não afasta a responsabilidade por honorários, com base no princípio da causalidade.

5
. Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação é coerente ao atribuir à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelos honorários.

6
. Não há omissão quanto à aplicação de entendimento sumulado, pois os fatos do caso se ajustam à orientação consolidada, afastando a necessidade de distinção.

7
. A majoração dos honorários foi devidamente fundamentada na legislação processual, sendo inaplicável a rediscussão dos critérios por meio de embargos declaratórios.

8
. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é analisada, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
:

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida
.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
o

v.
ac
órdão
(Id.
345120860
)
proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargante
e
manteve a
sua
condenação ao pagamento de

honorários advocatícios
,
major
ando

a verba honorária
em 1% (um por cento), nos termos do art
igo
85, §11, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega, em síntese, omissão e contradição no acórdão quanto: (i) ao alcance do art
igo
5o, parágrafo único, da Lei Estadual n
.
10.496/2017 e sua compatibilidade com o art
igo
90 do CPC; (
ii
) à aplicação do princípio da causalidade, sem demonstração de nexo causal entre a atuação dos executados e a extinção do feito; (
iii
) à necessidade de
distinguishing
da Súmula
n.
153 do STJ, considerando a natureza da defesa apresentada; e (
iv
) à majoração dos honorários advocatícios. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

A parte embargada deixou decorrer o prazo em
0
4
.3.2026 sem qualquer manifestação (Id.
351097382
), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

É
o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra
o v.
acórdão (Id. 345120860) proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e manteve a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, majorando a verba honorária em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante sustenta

omissão quanto ao alcance do artigo 5o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, sob o argumento de que o referido dispositivo prevê a desistência “
sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
” e, por isso, instituiria regime normativo incompatível com a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil
. Todavia
, não
lhe
assiste razão.

Isso porque o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 como suporte para o pedido de desistência.
Vejamos
:

“
Desse modo, ainda que o cumprimento da Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a não propositura ou a extinção de execuções de baixo valor, inferiores a 160 (cento e sessenta)UPF/MT, justifique a desistência, tal circunstância não exime a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais se fundamentam no princípio da causalidade
.” (Acórdão, Id. 345120860).

A pretensão de obter fundamentação mais analítica acerca da relação entre a norma estadual e o dispositivo do CPC traduz, em verdade, inconformismo com a solução adotada, e não vício integrativo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a matéria foi examinada e decidida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Quanto à suposta contradição na aplicação do princípio da causalidade, igualmente não assiste razão. Para fins de embargos declaratórios, a contradição deve ser interna ao julgado, consistente na coexistência de proposições inconciliáveis, o que não ocorre na hipótese.

O acórdão expôs, de forma lógica e encadeada, que: (i) a execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública; (
ii
) os executados foram citados e exerceram seu direito de defesa, inclusive mediante oposição de embargos; e (
iii
) somente após tal atuação defensiva houve o pedido de desistência. A partir dessas premissas, concluiu-se pela incidência do art. 90 do CPC e da Súmula 153 do STJ, imputando-se à Fazenda a responsabilidade pelos honorários.

Eventual discordância quanto à necessidade de demonstração de nexo causal concreto não caracteriza contradição, mas divergência quanto à interpretação jurídica adotada, o que não se corrige por meio de embargos de declaração.

No tocante à alegada necessidade de
distinguishing
da Súmula
n.
153 do STJ, também não se identifica omissão. O afastamento de precedente pressupõe a existência de distinção relevante entre o caso concreto e o suporte fático da tese firmada, o que não se verifica. Ao contrário, os fatos se amoldam integralmente ao enunciado sumular, que estabelece a responsabilidade do exequente pelos honorários quando há desistência após a oposição de embargos.

Exigir a realização de
distinguishing

em hipótese de plena identidade fática implica subverter a lógica do sistema de precedentes, razão pela qual não há nenhuma lacuna a ser suprida.

Por fim, no que se refere à majoração dos honorários recursais, também não se evidencia omissão ou contradição. O acórdão aplicou expressamente o art. 85, §11, do CPC, norma de incidência obrigatória nos casos de desprovimento do recurso, consignando, de forma clara, a majoração da verba honorária em 1% (um por cento).

A pretensão de obter detalhamento adicional acerca da base de cálculo ou dos critérios adotados não se insere nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, constituindo matéria própria de impugnação por recurso adequado
.

Em relação
ao prequestionamento, registra-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que examinadas as questões pertinentes. Assim, reputam-se
prequestionados
os dispositivos indicados
.

Em síntese, sob a alegação de vícios integrativos, busca-se rediscutir matéria já apreciada, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pela Fazenda Pública, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em
sua totalid
ade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026